Tribunal: CARF
Processo: 10830.015916/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
IMPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DOS PRODUTOS. INCIDÊNCIA DO IPI.
A empresa que importar produtos tributados é equiparada a industrial e é contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro como na saída destes do estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a qualquer processo de industrialização.
SUSPENSÃO DO IPI. ART.29 DA LEI No10.637, DE 2002.
A regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, na redação dada pelo art. 25 da Lei no 10.684, de 2003, não alcança as operações realizadas por estabelecimento equiparado a industrial, exceto quando se tratar de estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial que opere na comercialização dos produtos de que trata o art. 4o da IN SRF no 296, de 2002.
MULTA DE OFÍCIO. IPI NÃO LANÇADO (DESTACADO) EM NOTA FISCAL.
A falta de destaque (lançamento) do IPI em nota fiscal de saída de produto tributado do estabelecimento industrial subsume-se à infração tributária capitulada na primeira parte do caput do art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação dada pelo art. 13 da Medida Provisória no 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, sujeitando-se à multa de ofício estabelecida na parte final desse art. 80: 75% do imposto não lançado (destacado) na nota fiscal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015916/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.910 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
IMPORTAÇÃO.
EQUIPARAÇÃO
A
INDUSTRIAL.
SAÍDA
DOS
PRODUTOS. INCIDÊNCIA DO IPI.
A empresa que importar produtos tributados é equiparada a industrial e é
contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro como na saída destes do
estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a
qualquer processo de industrialização.
SUSPENSÃO DO IPI. ART.29 DA LEI No10.637, DE 2002.
A regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, na
redação dada pelo art. 25 da Lei no 10.684, de 2003, não alcança as operações
realizadas por estabelecimento equiparado a industrial, exceto quando se tratar
de estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial que opere na
comercialização dos produtos de que trata o art. 4o da IN SRF no 296, de 2002.
MULTA DE OFÍCIO. IPI NÃO LANÇADO (DESTACADO) EM NOTA
FISCAL.
A falta de destaque (lançamento) do IPI em nota fiscal de saída de produto
tributado do estabelecimento industrial subsume-se à infração tributária
capitulada na primeira parte do caput do art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, com a redação dada pelo art. 13 da Medida Provisória no
351, de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, sujeitando-se à multa de ofício estabelecida na parte final desse art. 80:
75% do imposto não lançado (destacado) na nota fiscal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015916/2010-25
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Auto de Infração (fls. 01/13) e Demonstrativos (fls. 14/16), lavrado
contra a contribuinte acima identificada, que pretende a cobrança do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI pertinente ao período compreendido entre novembro
de 2007 e agosto de 2009, no valor do principal de R$335.314,18, acrescido da multa
de proporcional (R$251.485,62*), dos juros de mora (R$58.617,56) e da multa IPI não
lançado com cobertura de crédito (R$4.255,61*), totalizando o crédito tributário no
valor de R$649.672,97.
(*) multa passível de redução Os enquadramentos legais da autuação foram
indicados às fls. 06, 11 e 13.
A fiscalização expediu o Termo de Início de Fiscalização, às fls. 18/19, e o
Termo de Intimação para prosseguimento dos procedimentos de fiscalização de fls.
21/24.
Na Descrição dos Fatos, constante do auto de infração, a fiscalização descreve
que verificou a falta de lançamento do imposto nas saídas do estabelecimento de
produtos importados tributados em razão da utilização indevida da suspensão do IPI,
prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002.
A utilização indevida da suspensão do IPI decorreu do fato de ser o contribuinte
equiparado a estabelecimento industrial nas operações de revenda de mercadorias de
procedência estrangeira (artigo 9°, inc. I, do Decreto n° 4.544, de 2002 - RIPI/2002) e
não um estabelecimento industrial.
A suspensão do IPI foi regulamentada pela IN SRF no 296, de 2003. A vedação
da utilização do beneficio fiscal consta expressamente do inc. II do art. 23 da IN SRF
no 296, de 2003 c/ redação dada pela IN SRFno 429, de 2004.
Art. 23. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica: (Redação dada
pela IN SRF n° 429, de 21/06/2004)
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da
hipótese de equiparação prevista no art. 4°. (Redação dada pela IN SRF 429, de
21/06/2004).
Tendo em vista a utilização indevida da suspensão de IPI, o tributo devido foi
apurado, a escrita fiscal reconstituída, lavrando-se o competente auto de infração.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 26/11/2010 (fl. 87) e
apresentou em 22/12/2010, conforme protocolo à fl. 98, a impugnação de fls. 98/115,
sendo essas as suas razões de defesa:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

1) exerce a atividade de importação e fabricação de "bolsas plásticas
especialmente preparadas para a indústria alimentícia", produto que exige rigoroso
processo de higienização, assepsia e esterilização em razão da finalidade em que é
empregado;
2) a atividade de importação das "bolsas plásticas" já o qualifica como
estabelecimento industrial por equiparação, obrigando a lei que se dê a esse produto
(bolsas plásticas importadas) o mesmo tratamento atribuído às "bolsas plásticas"
produzidas no território nacional. Ainda que não se queira entender dessa forma, essa
atividade de preparo (esterilização) das "bolsas plásticas", mesmo quando exercida
naquelas importadas do exterior, também caracteriza processo de industrialização, na
medida em que as aperfeiçoa para o consumo, consoante as disposições do artigo 4°
do Decreto n° 4.544, de 2002 (RIPI). Prova disso são as operações descritas nas notas
fiscais no 14369, 14425, 14426, 14700, 14824, 14889, 14910, 14950, 14980, 15060,
15213, 15377, 15564, 15569, 15782, 15881, 15949, 15992, 16465, 16593, 17307,
15069 (Doc. 02), referentes às vendas com igual suspensão do IPI, de produto
importado classificado pelo código 200363, verificadas e convalidadas pela autoridade
autuante no curso do procedimento fiscal, estranhamente não anexadas ao presente
processo e não relacionadas na autuação;
3) forçoso concluir que os produtos classificados pelo código 200366,
discriminados nas notas fiscais utilizadas pelo Fisco para formular a suposta exigência
ora impugnada também estão sujeitos à suspensão do IPI, pois foram submetidos a
processo de esterilização, conforme evidencia o "certificado de irradiação de
produtos", emitido pela Companhia Brasileira de Esterilização (Doc. 03, fl. 153),
razão pela qual as referidas notas fiscais foram classificadas adequadamente com o
CFOP 6.101 (venda de produção do estabelecimento);
4) Cabe esclarecer, por relevante, que ao ser questionada sobre a nota fiscal de
entrada n°. 2384 (fl. 51), se referiu à inexistência de processo de esterilização
realizado pelo fornecedor (situado no exterior), sobre os produtos importados e
cobertos pela referida nota fiscal. Nesse sentido, está correto o procedimento da
empresa de adotar o CFOP 6101 para as vendas realizadas pelas notas fiscais n -
14510, 14512, 14630, 14769, 14773, 15049, 17236, 17465 e 17776, uma vez que são
operações com produtos (bolsas plásticas) submetidas a processo de industrialização
por beneficiamento - em que a esterilização aperfeiçoa esses produtos para o consumo.
Portanto, estando reconhecida a existência de processo de industrialização, deve ser
liminarmente cancelado o Auto de Infração sustentado em falsa premissa, construída
unicamente a partir da imaginação da autoridade autuante;
SÓ A LEI TEM APTIDÃO PARA DESCREVER OS CONTORNOS DA
INCIDÊNCIA DO IPI - E TAMBÉM DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA.
5) a pretensão fiscal está amparada em equivocado entendimento dado pelo
órgão central e por meio de instrumentos de hierarquia inferior, que não estão em
conformidade com a lei, em descumprimento ao que prevê o sistema tributário
brasileiro traçado na Constituição Federal;
6) é imprescindível que a pretensão do Fisco encontre sustentação em norma da
estatura da lei, sob pena de ineficácia do ato administrativo que formaliza o
lançamento tributário. Portanto, não pode prosperar o Auto de infração ora
impugnado, porque sustentado em Instrução Normativa que extrapola o conteúdo da
lei;
7) o texto da questionada regra exonerativa embutida no art. 29 da Lei n°
10.637, de 30/12/2002, relativo a suspensão, é dirigida ao produto e não ao
contribuinte, como prevê o art. 47 do RIPI/2002;
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

8) as circunstâncias valorizadas para a exoneração tributária são inteiramente
aferíveis no estabelecimento do adquirente, e não do fornecedor, pois têm a ver com
(i) a natureza e qualificação dos produtos adquiridos (MP, PI, ME), assim como (ii)
emprego de tais insumos preponderantemente na elaboração de outros produtos de
interesse da coletividade;
9) qualificar as aquisições como "matéria-prima", "produto intermediário" e
"material de embalagem" na perspectiva do adquirente, é a primeira condição a ser
cumprida para o afastamento da incidência do IPI a que estaria sujeito o fornecedor;
esses insumos devem efetivamente ser utilizados pelo adquirente na elaboração de
determinados produtos, com o que estariam consumadas as condições preestabelecidas
para que a prévia "suspensão do IPI", que se transforma em definitiva isenção, como
confirma o art. 40 do RIPI/2002. Na perspectiva do fornecedor, basta que a operação
esteja no campo de incidência do IPI, quer a operação seja praticada por
estabelecimento industrial ou mesmo por estabelecimento equiparado à industrial na
forma da lei;
EQUIPARAR SIGNIFICA DAR TRATAMENTO IGUAL, E NÃO
DISTANCIAR COMO PRETENDE O FISCO
10) a equiparação do importador a estabelecimento industrial é para que haja
equivalência de tratamento com o produto produzido pela indústria nacional. Por isso,
equiparar significa igualar, nunca distanciar como pretende a fiscalização;
11) não pode haver tratamento discriminatório entre os produtos de fabricação
nacional e os importados, no tocante ao IPI. É isso que faz a lei ao equiparar o
importador a estabelecimento industrial. É isso que também fez o legislador ao inserir
específico parágrafo no mesmo artigo 29 da Lei n°. 10.637, de 2002, assegurando
idêntico tratamento de suspensão do IPI, inclusive na importação direta desses
insumos pelos estabelecimentos industriais que fabricam os produtos ali
contemplados, como acontece com o ramo da indústria alimentícia, segmento
alcançado nas operações praticadas pela empresa Autuada. Eis o texto da regra:
§ 4°. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente por estabelecimento de que tratam o caput e o §
1° serão desembaraçados com suspensão do IPI.
Logo, o dispositivo transcrito comprova que o benefício da "suspensão do IPI"
não é restrito para o produto de fabricação nacional, alcançando também o insumo
importado. Se assim o é, atenta contra a lógica a pretensão do Fisco de exigir que o
autuada destaque IPI na operação de venda de insumo importado (embalagem) para
uma indústria alimentícia, com base na mesma lei que autoriza o desembaraço dos
mesmos insumos sem incidência de IPI, na hipótese de importação direta pela mesma
indústria alimentícia;
12) o Auto de Infração está sustentado em despropositada interpretação da
Receita Federal do Brasil prevista em ato administrativo (Instrução Normativa n°. 296,
de 2003, art. 23, inc. II) que, por afrontar a lei, não tem força para criar tratamento
discriminatório para o contribuinte equiparado a industrial, equiparação fincada na lei
para igualar, não para discriminar, conforme ditames do arts.98 e 100 do CTN, pois
contém ressalva no inciso II do art.23 que confirma a quebra da isonomia pois está
dirigida às importações do segmento automotivo, especialmente para os insumos
importados que são destinados para fabricação de veículos autopropulsados,
classificados nas posições 8701 a 8705 da TIPI;
13) o limite para o julgador administrativo é a lei, como bem expressa o
conteúdo da legalidade estampado na Lei n° 9.784, de 1999, determinando que "nos
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação
conforme a lei e o Direito;
OBJETIVOS
DA
LEI
TÊM
QUE
SER
PRESERVADOS
NA
INTERPRETAÇÃO
E
NÃO
PODEM
SER
FRUSTRADOS
PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
14) a moderna hermenêutica diz que não se deve desprezar nenhum dos
diferentes métodos de interpretação, devendo o intérprete primar por harmonizá-los na
sua tarefa de extração do verdadeiro sentido, conteúdo e alcance da norma
interpretada, devendo conciliar o método sistemático com o método teleológico, na
linha da prévia advertência de não desprezar qualquer técnica em detrimento de outra;
15) o sentido da inovação legislativa produzida pelo art. 29 da Lei n°
10.637/2002 foi desonerar os produtos ali qualificados (MP, PI, ME) na perspectiva
do adquirente, pois se um dos objetivos do novel mecanismo de suspensão do IPI é
"evitar a acumulação de créditos", como está declarado, está na contramão a Receita
Federal do Brasil ao exigir que o impugnante destaque o IPI na venda, para a indústria
alimentícia, de embalagens plásticas importadas, IPI que seria creditado pela empresa
adquirente e lá acumulado como saldo credor, haja vista que, em regra, os produtos
alimentícios têm alíquota do IPI igual a zero! A mudança na lei foi para evitar
exatamente essa situação, frustrando também a redução dos preços;
DIFERENÇAS DE IPI EXIGIDAS - ERRO POR METODOLOGIA
INADEQUADA
16) em respeito ao princípio da eventualidade, na remota possibilidade de
prevalência da posição do Fisco manifestada no Auto de infração, é preciso contestar a
metodologia utilizada para quantificação do crédito tributário lançado, uma vez que há
erros nas diferenças exigidas a título de IPI na reconstituição da escrita fiscal da
empresa, na medida em que a fiscalização não retornou para o Livro de Apuração os
créditos anteriormente estornados, em razão de pedidos de restituição/compensação,
que tinham como pressuposto a existência de saldos credores acumulados, que foram
descaracterizados pela fiscalização na reconstituição da escrita fiscal. Se há exigência
de IPI é porque não havia saldo credor, logo, o estorno do crédito também deve ser
considerado indevido, impondo-se o refazimento da escrita com a neutralização de
todos os valores lançados a débito, via estorno de créditos;
17) além desse equívoco na recomposição da escrita fiscal, o Auto de Infração
aponta indevido "ajuste a débito", no mês de novembro de 2007, no valor de
R$214.646,74 (...), resultante da precipitada desconsideração do saldo credor que
consta na escrituração fiscal da empresa, no início do período sob fiscalização (R$
266.600,41, em setembro de 2007). A desqualificação do saldo credor inicial implica
pré-julgamento da autuação anterior, ainda pendente de exame pelos órgãos
administrativos encarregados de julgamento das impugnações e recursos;
18) Acrescente-se, ainda, que ao relacionar as notas fiscais de saídas de
produtos importados sem o destaque do imposto supostamente devido, a autoridade
autuante relacionou como o valor da operação da Nota Fiscal n°. 17465 (fl. 05), a
importância de R$439.194,00, enquanto o valor correto do referido documento fiscal é
de R$436.194,00, conforme demonstra a cópia já anexa ao presente processo;
IMPRÓPRIA EXIGÊNCIA DE MULTA PROPORCIONAL DE 75%,
QUANDO NÃO HÁ SALDO DEVEDOR DE IPI
19) a exacerbada pretensão do Fisco fica mais uma vez evidenciada na
imposição de gravosa penalidade (75%), mesmo para períodos em que o destaque
indevidamente exigido a título de IPI não foi suficiente para gerar obrigação de IPI a
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

recolher, prevalecendo ainda saldo credor transposto para o período de apuração
subseqüente, e , assim, não sendo exigível o IPI não há como haver exigência de
multa, conforme § 8o do art. 80 da Lei n° 4.502, de 1964, alterado pela Lei no11.488,
de 2007;
SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL
20) ainda que o Auto de Infração lavrado pela Fiscalização não seja claro nessa
matéria, as condutas das repartições tributárias, costumeiramente, têm sido no sentido
de se exigir a taxa SELIC não apenas sobre os tributos, mas também sobre a multa de
ofício lançada.
Embora esteja certo da total insustentabilidade do Auto de Infração lavrado com
esta nefasta exigência, quer o impugnante contestar desde já a pretensão de se aplicar
juros sobre a multa, em virtude da absoluta ausência de embasamento legal.
É O RELATÓRIO”
Em 31/01/14, a DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou a impugnação parcialmente
procedente e o Acórdão no 09-49.368 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
IMPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DOS PRODUTOS.
INCIDÊNCIA DO IPI.
A empresa que importar produtos tributados é equiparada a industrial e é contribuinte
do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro como na saída destes do estabelecimento, ainda
que tais produtos não tenham sido submetidos a qualquer processo de industrialização.
SUSPENSÃO DO IPI. ART.29 DA LEI No10.637, DE 2002.
A regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, na redação
dada pelo art. 25 da Lei no 10.684, de 2003, não alcança as operações realizadas por
estabelecimento equiparado a industrial, exceto quando se tratar de estabelecimento
comercial atacadista equiparado a industrial que opere na comercialização dos produtos
de que trata o art. 4o da IN SRF no 296, de 2002.
MULTA DE OFÍCIO. IPI NÃO LANÇADO (DESTACADO) EM NOTA FISCAL.
A falta de destaque (lançamento) do IPI em nota fiscal de saída de produto tributado do
estabelecimento industrial subsume-se à infração tributária capitulada na primeira parte
do caput do art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação dada
pelo art. 13 da Medida Provisória no 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, sujeitando-se à multa de ofício estabelecida na parte
final desse art. 80: 75% do imposto não lançado (destacado) na nota fiscal.
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. ESTORNOS.
Na reconstituição da escrita fiscal, os valores que devem ser mantidos pela autoridade
fiscal para fins de constituição de ofício do crédito tributário deve-se limitar ao valor
dos ressarcimentos realmente deferidos ao contribuinte, não aos valores originais
escriturados pelo contribuinte
reconhecidamente não correspondentes a créditos realmente existentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL AO IMPOSTO.
JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC APÓS O VENCIMENTO.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

Nos termos do Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02 de abril de 1998,
desde 01/01/97, a multa de ofício, incluindo-se a proporcional ao valor do imposto
lançado no auto de infração, que não for recolhida até o vencimento (30 dias da ciência
do auto de infração) sujeita-se, a partir do mês seguinte, à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente até o último dia do mês anterior ao
do efetivo pagamento pelo sujeito passivo, mais um por cento no mês de tal pagamento,
desde que sejam associadas a: a) fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97; b) fatos
geradores que tenham ocorrido até 31/12/94, se não tiverem sido objeto de pedido de
parcelamento até 31/08/95.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais e admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança do IPI não destacado em
revendas de produtos importados realizadas no período de 01/11/2007 a 31/08/2009. Segundo a
fiscalização, a recorrente teria usufruído indevidamente do benefício da suspensão previsto no
art. 29 da Lei no 10.637/02.
Examino os argumentos de defesa na ordem e sob os título por intermédio dos
quais foram apresentados no recurso voluntário.
“EQUIPARAR SIGNIFICA DAR TRATAMENTO IGUAL E NÃO
DISTANCIAR COMO PRETENDE O FISCO”
Alega que o art. 4o da Lei no 4.502/64, que é matriz de incidência do IPI,
equiparou os importadores a industrial, “para todos os efeitos da lei”:
“Art . 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência estrangeira;
(. . .)” (g.n.)
O objetivo é dar o mesmo tratamento tributário aos importador e industrial
nacional. Portanto, a interpretação do art. 29 da Lei n° 10.637/02 dada pela fiscalização contraria
frontalmente o art. 4o da Lei no 4.502/64:
Para manter tal equidade, foi inclusive introduzido o § 4o no art. 29 da Lei n°
10.637/02, que estendeu o benefício da suspensão ao estabelecimento industrial que efetuar a
importação direta (redação vigente no período fiscalizado):
“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(. . .)
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
importados diretamente por estabelecimento de que tratam o caput e o § 1o serão
desembaraçados com suspensão do IPI.
(. . .)”
O § 4o também comprova que a suspensão não beneficia apenas operações com
produtos de fabricação nacional, porém igualmente os importados.
Cita o Acórdão CARF no 202-17.844, de 20/03/07:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados
Período de apuração: 30/04/2000 a 31/03/2001
Ementa: SAÍDAS COM SUSPENSÃO.
A faculdade de utilizar os institutos da suspensão do imposto e da manutenção e
utilização, dos créditos previstos no art. 52 e parágrafos da Lei n2 9.826/1999 • sempre
alcançou os estabelecimentos equiparados a industrial.
Recurso provido.”
Ao exame dos argumentos de defesa.
Os artigos 8o ao 10 do RIPI/20 trazem os conceitos de industrial e equiparado a
industrial e o 24 elege os contribuintes do IPI:
“Estabelecimento Industrial
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas no
art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei no
4.502, de 1964, art. 3o).
Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
II- os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização,
diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro
estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso II,
e § 2o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, art. 37, inciso I);
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização haja sido
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a remessa,
por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes,
moldes, matrizes ou modelos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso III, e Decreto-lei no
34, de 1966, art. 2o, alteração 33a);
V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22 da TIPI, cuja
industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob marca ou
nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou do próprio executor
da encomenda (Decreto-lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 23);
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas posições
71.01 a 71.16 da TIPI (Lei no 4.502, de 1964, observações ao Capítulo 71 da Tabela);
VII - os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a
bebidas alcoólicas e demais produtos, de produção nacional, classificados nas posições
22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI e acondicionados em recipientes de capacidade
superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com destino aos seguintes
estabelecimentos (Lei no 9.493, de 1997, art. 3o):
a) industriais que utilizarem os produtos mencionados como insumo na fabricação de
bebidas;
b) atacadistas e cooperativas de produtores; ou c) engarrafadores dos mesmos
produtos.
VIII – os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de estabelecimentos
importadores produtos de procedência estrangeira, classificados nas posições 33.03 a
33.07 da TIPI (Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 39);
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora, observado o disposto no § 2o ( Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 79); e X - os estabelecimentos atacadistas dos produtos da posição 87.03 da
TIPI (Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 12).
§ 1o Na hipótese do inciso IX, a Secretaria da Receita Federal – SRF poderá (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 80):
I - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora por
conta e ordem de terceiro; e II - exigir prestação de garantia como condição para a
entrega de mercadorias, quando o valor das importações for incompatível com o capital
social ou o patrimônio líquido do importador ou do adquirente.
§ 2o A operação de comércio exterior realizada nas condições previstas no inciso IX,
quando utilizados recursos de terceiro, presume-se por conta e ordem deste (Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, art. 29).
§ 3o No caso do inciso X, a equiparação aplica-se, inclusive, ao estabelecimento
fabricante dos produtos da posição 87.03 da TIPI, em relação aos produtos da mesma
posição, produzidos por outro fabricante, ainda que domiciliado no exterior, que
revender (Lei no 9.779, de 1999, art. 12, parágrafo único).
§ 4o Os estabelecimentos industriais quando derem saída a MP, PI e ME , adquiridos de
terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão
considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente
equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas operações (Lei no 4.502, de
1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a).
Art. 10. São equiparados a estabelecimento industrial os estabelecimentos atacadistas
que adquirirem os produtos relacionados no Anexo III da Lei no 7.798, de 10 de julho de
1989, de estabelecimentos industriais ou dos estabelecimentos equiparados a industriais
de que tratam os incisos I a V do art. 9o (Lei no 7.798, de 1989, arts. 7o e 8o).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se nas hipóteses em que o adquirente e o remetente
dos produtos sejam empresas controladoras, controladas ou coligadas (Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1.976, art. 243, §1o e §2o), interligadas (Decreto-lei no 1.950, de 14
de julho de 1982, art. 10, § 2o) ou interdependentes.
§ 2o Na relação de que trata o caput deste artigo poderão, mediante decreto, ser
excluídos produtos ou grupo de produtos cuja permanência se torne irrelevante para
arrecadação do imposto, ou incluídos outros cuja alíquota seja igual ou superior a
quinze por cento.
(. . .)
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro de
produto de procedência estrangeira (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea b );
II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem assim quanto aos demais fatos geradores
decorrentes de atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea a);
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes de
atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea a); e
IV - os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a pessoas que
não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à impressão de livros,
jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade prevista no inciso I do art. 18
(Lei no 9.532, de 1997, art. 40).
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra de
ato que praticar (Lei no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).”
Apesar de ambos figurarem entre os contribuintes de IPI, verifica-se que o
legislador estabeleceu clara distinção entre “estabelecimento industrial” e “estabelecimento
equiparado a industrial”.
Consta no auto de infração (fl. 04) que a operação em análise é de importação de
produtos para revenda, o que qualifica a recorrente como “estabelecimento equiparado a
industrial” (inciso I do art. 9o do RIPI/02). E o indigitado art. 29 da Lei no 10.637/02 dispõe que
os produtos que especifica “(. . .) sairão do estabelecimento industrial com suspensão (. . .)”.
Como a legislação do IPI estabeleceu conceitos jurídicos distintos para
“estabelecimento industrial” e “estabelecimento “equiparado a industrial”, conclui-se que a
fiscalização estava correta, ou seja, a recorrente não podia ter revendido os produtos importados
com o benefício da suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Saliente-se que dispositivos legais exonerativos devem ser interpretados de forma
restritiva, em razão do inciso do art. 111 do CTN:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Sobre a interpretação restritiva, vale recordar lição de Carlos Maximiliano
(“Hermenêutica e aplicação do direito – 20o ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2011 – pag. 272):
“402 – III. O rigor é maior em se tratando de disposição excepcional, de
isenções ou abrandamentos de ônus em proveito de indivíduos ou corporações. Não se
presume o intuito de abrir mão de direitos inerentes à autoridade suprema. A
outorga deve ser feita em termos claros, irretorquíveis; ficar provada até à
evidência, e se não estender além das hipóteses figuradas no texto; jamais será inferida
de fatos que não indiquem irresistivelmente a existência da concessão ou de um
contrato que a envolva. No caso, não tem cabimento o brocardo célebre; na dúvida, se
decide contra as isenções totais ou parciais, e a favor do fisco; ou, melhor, presume-se
não haver o Estado aberto mão da sua autoridade para exigir tributos (1).” (g.n.)
Portanto, nego provimento aos argumentos de defesa.
Vale mencionar que à mesma conclusão chegaram as decisões até o momento
proferidas em desfavor da recorrente, em sede dos processos administrativos no
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

10830.000822/2008-37 (período de 10/03/02 a 20/10 /03) e 10830.000823/2008-81 (31/10/04 a
30/09/07), bem como no de n° 10830.000824/2008-26 (01/01/04 a 30/04/04), que já foi
concluído.
3. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IPI LEVA EM CONTA CONDIÇÕES
DO ADQUIRENTE E NÃO DO FORNECEDOR
Reproduzo trechos do recurso voluntário (fls. 203 a 208)

(. . .)

(. . .)
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

Não assiste razão à recorrente.
Por conceder suspensão de tributo, deve ser dada interpretação restritiva ao art. 29
da Lei no 10.637/02, conforme determina o inciso I do art. 111 do CTN. E isto nos conduz à
conclusão de que a suspensão aplica-se apenas por saídas cursadas pelo contribuinte que figure
na operação como “estabelecimento industrial”. Como a recorrente era “equiparada a industrial”,
porque revendeu produto importado, não fazia jus ao benefício do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Com efeito, a meu ver, tal interpretação, além de ser a mais adequada ao caso, em
nada contraria o que a recorrente expôs como sendo o objetivo que almejava alcançar o
legislador com a edição do art. 29 da lei n 10.637/02.
Isto posto, nego provimento ao argumento.
“SÓ A LEI TEM APTIDÃO PARA DESCREVER OS CONTORNOS DA
INCIDÊNCIA DO IPI - E TAMBÉM DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA.”
Transcrevo excerto dos argumentos contidos no tópico epigrafado:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

Os argumentos não procedem.
A fiscalização fundamentou o lançamento de ofício no art. 29 da Lei no 10.637/02
e, subsidiariamente, na IN SRF no 296/03. E, como vimos nos tópicos anteriores, o art. 29
restringe a suspensão a operações cursadas por “estabelecimentos industriais”, assim
conceituados pelo inciso II do art. 24 do RIPI/02.
Nego provimento.
“5, ESTERELIZAÇÃO DAS BOLSAS PLÁSTICAS É ATIVIDADE
INDUSTRIAL”
Assim expôs seus argumentos:

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

Concordo com a DRJ.
Não há provas de que os produtos vendidos sofreram processo de industrialização,
nos termos do art. 4o do RIPI/02:
“Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou V -
a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou
inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou
recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o
processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações
ou equipamentos empregados.”
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

A recorrente não trouxe laudo técnico, descrevendo o processo de esterilização,
para que pudéssemos avaliar se poderia ser considerado como industrialização, à luz do acima
transcrito art. 4o do RIPI/02.
Não preparou conciliação entre as notas fiscais de entrada (importação), de saída
para industrialização por terceiros, de retorno da industrialização e de venda do produto.
E não se presta como prova de que submeteu o produto importado a processo de
industrialização o “Certificado de Irradiação”, pois não foi relacionado às notas fiscais.
Nego provimento.
“DIFERENÇAS DE IPI EXIGIDAS - ERRO POR METODOLOGIA
INADEQUADA”
A recorrente aponta erros nos cálculos do lançamento, quais sejam:
a) não foram computados como créditos os valores dos PER/DOMP indeferidos
e que haviam sido objetos de estorno na escrita fiscal;
b) foi efetuado “ajuste a débito”, no mês de novembro de 2007, de R$
214.646,74, para anular saldo credor sobre o qual ainda resta pendente
decisão administrativa em outro processo administrativo (PA);
c) a fiscalização não adotou o saldo credor de 30/01/03 existente na escrita,
porém um saldo ajustado pelos procedimentos fiscais objetos dos PA no
10830.000822/2008-37
(período
de
10/03/02
a
20/10
/03),
10830.000823/2008-81 (31/10/04 a 30/09/07) e° 10830.000824/2008-26
(01/01/04 a 30/04/04), cujos julgamentos nas esferas administrativas ainda
não haviam sido concluídos.
Os pedidos mencionados nas letras “a” e “b” foram acatados pela DRJ, que
promoveu redução do lançamento de ofício (fls. 178 a 180).
Com relação à letra “c”, não há sobre o que deliberar. Ao fim dos citados PA e do
presente, a unidade de origem reconstituirá as escritas, de acordo com as decisões proferidas.
“IMPRÓPRIA EXIGÊNCIA DE MULTA PROPORCIONAL DE 75%,
QUANDO NÃO HÁ SALDO DEVEDOR DE IPI”
Sustenta interpretação do art. 80 da Lei no 4.502/64, com a redação dada pelo art.
13 da Lei no 11.488/07, no sentido de que a multa de 75% somente pode ser aplicada nos casos
em que há tributo a ser lançado:
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(. . .)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado). (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(. . .)
§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida: (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015916/2010-25

I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem recolhido;
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - isoladamente nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
(. . .)”
Ratifico o procedimento fiscal.
A infração identificada é de falta de destaque de IPI, que se subsome ao caput do
art. 80 da Lei no 4.502/64. Não importa que a conduta infracional não tenha resultado em
diminuição do saldo a pagar.
Nego provimento.
“SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL”
Alega que não há previsão legal para o acréscimo de juros à multa de ofício.
Nego provimento ao argumento, com base na Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
CONCLUSÃO
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital